Tribunal: TJDFT
Processo: 0031873-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0031873-24.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CICERA MARIA DE AZEVEDO SILVA, DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, LINDOMAR DE ASEVEDO SILVA, MARCIO JOSE DIAS CHAVES, MARILENE NUNES DA SILVA CHAVES, VINÍCIA DE SOUSA SABOIA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR